Tribunal: TJPA
Processo: 0837483-10.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837483-10.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BANPARÁ S/A

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: ANA LUCIA OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS ORIUNDOS DE MÚTUO DIVERSO DA CONSIGNAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DA CORRENTISTA. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 2.071/06 SE APLICA SOMENTE ÀS CONSIGNAÇÕES, NÃO ALCANÇANDO OUTRAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DA RECORRIDA SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 12 (doze) aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2021.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SE. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ/BANPARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0837483-10.2018.8.14.0301, ajuizada por ANA LUCIA OLIVEIRA SOUZA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 4235074, págs. 01/14), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com o objetivo de alterar o limite da incidência de empréstimos contraídos, devolução de valores descontados indevidamente e dano moral. Diz que foi concedida tutela de urgência em favor dela, sendo determinada a limitação dos descontos efetuados ao teto de 30% (trinta por cento) de sua remuneração.

Afirma que na ocasião da contestação sustentou que os descontos são regulares e que a limitação prevista para o empréstimo consignado não se aplica às operações envolvendo mútuo pessoal, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Relata que a sentença ora recorrida julgou procedente o pedido para limitar os descontos efetuados na remuneração da apelada ao teto de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos até a quitação do saldo devedor.

Defende o apelante que a sentença atacada diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta o teto referente aos empréstimos consignados aos de natureza pessoal.

Diz que o referido Sodalício, no julgamento do Recurso Especial nº 1.500.849, assentou o entendimento de não ser possível a limitação de descontos bancários sobre conta corrente de operações bancárias diversas do consignado.

Cita diversos precedentes que entende serem aplicáveis a tese exposta.

Frisa que o entendimento vem sendo seguido por esta Casa conforme os julgados que menciona.

Discorre a respeito da distinção da natureza entre empréstimo consignado e de natureza pessoal. Alude que a limitação de 30% (trinta por cento) prevista no Decreto Estadual nº 2.071/2006 se aplica tão somente as operações consignadas. Em relação aos mútuos de natureza pessoal, a exemplo do BANPARACARD, não há falar em limitação, uma vez que não incide diretamente sobre a remuneração do servidor, mas sim sobre a conta corrente em que foi livremente pactuada.

Postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reformar a sentença atacada, afastando-se a limitação nela imposta a título de descontos em conta corrente decorrente de empréstimo pessoal.

Recurso devidamente preparado e tempestivo (id. 4235075, pág. 01 e id. 4235077, pág. 01).

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que em decisão (id. 4299147, págs. 01/02), determinou a redistribuição dos autos em razão de se tratar de consignado de servidor público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4325634, págs. 01/03), absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses legais.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou a autora/recorrida compelir a instituição financeira recorrente a redefinir todos os seus empréstimos bancários para limitá-los ao teto de 30% (trinta) por cento de sua remuneração, bem como a declaração de nulidade do desconto praticado pelo banco.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera, em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas às demais, uma vez que não há previsão legal para tanto. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

In casu
, observa-se da leitura da peça vestibular, da contestação e dos documentos que a instruem, que a apelada contraiu empréstimo consignado junto ao recorrente em que é descontado de sua remuneração o total de R$301,77 (trezentos e um reais e setenta e sete centavos), conforme os contracheques colacionados (id.
4234725, págs. 01/02). Ressalte-se
que o referido valor se encontra dentro do patamar de 30% (trinta) por cento dos rendimentos da recorrida, de modo que não há falar em irregularidade.

Por outro lado, constata-se dos extratos bancários da apelada (id. 4234725, pág. 11), que ela contraiu diversos empréstimos afora o consignado, os quais incidem diretamente na sua conta corrente e após o recebimento dos rendimentos, não caracterizando, portanto, consignação em folha.

Assim, tem-se que razão assiste ao apelante ao pugnar pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido da autora, ora apelada. Isto porque o pedido formulado na peça vestibular visou a revisão de todos os contratos bancários firmados pela recorrida para limitá-los ao patamar de 30% (trinta por cento), incluídas as operações diversas da de consignação, mostrando-se, portanto, incabível em razão da inexistência de previsão legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedente o pedido da autora, ora apelada.

Inverto, por conseguinte, o ônus de sucumbência para condenar a autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa a exigibilidade dessa verba pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez ser ela beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021